Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE MANTER OS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS FIRMADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA NOS AUTOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença de extinção sem julgamento de mérito por abandono da causa, proferida em ação declaratória de filiação socioafetiva. 1.1. Pretensão de cassação da sentença, justificando ter passado por graves condições de saúde mental, com recorrentes crises de ansiedade, de modo que o acompanhamento do processo e o contato com seu procurador restou impossibilitado, não tendo o comunicado da repentina mudança de endereço, a impedir sua citação pessoal.
2. A lei processual, quando da inércia do autor em promover o andamento do feito, prevê a possibilidade de extinção do processo (art. 485, III, do Código de Processo Civil). Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional. 2.1. A extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, deve ser precedida da inércia do autor por 30 dias. Imperiosa, também, a intimação pessoal da parte autora, a teor do disposto no § 1o, do art. 485, do Código de Processo Civil, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 272, caput e § 2o do CPC.
3. Em razão da impossibilidade de citar a parte requerida, a autora foi intimada duas vezes a se manifestar no prazo de cinco dias, mas em ambos os casos não houve manifestação. Em diligência realizada no endereço informado pela requerente na ocasião do ajuizamento da ação, o mandado voltou sem cumprimento. 3.1. O juízo foi diligente em determinar a intimação pessoal da requerente, restando a diligência infrutífera em virtude da mudança da autora sem que informasse novo endereço nos autos. 3.2. De acordo com o art. 77, V, do Código de Processo Civil, é dever da parte e de seu procurador “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.
4. Os atos firmados pelos agentes públicos no exercício de suas funções possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, devendo o autor afastá-la mediante comprovação inequívoca do alegado. 4.1. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Nota-se que a conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, eis que, instada a se manifestar, quedou-se inerte em mais de uma ocasião, por mais de 60 dias.
5. Precedente: “(...) 1. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal da parte no endereço declinado na inicial (art. 274, parágrafo único, do CPC/15), nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.” (00057797520168070010, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 13/3/2020).
6. O §6o do art. 485 do CPC, assim como a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, exigem, para a extinção do feito por abandono, o requerimento do réu, quando formada a relação processual. No entanto, no presente caso, a parte ré não apresentou defesa, o que torna desnecessário o seu requerimento para a extinção do feito.
7. Precedente: “(...) O artigo 485, §6o do CPC, bem como a súmula 240 do STJ, informam sobre a necessidade de extinção do processo mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado a apresentado defesa; não se aplicando ao caso vertente, uma vez que a parte devedora não apresentou defesa. 4. Presentes os requisitos para configuração do abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito. 5. Recurso desprovido.” (00226622720168070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data PJe: 19/1/2021).
8. Apelo improvido.